Tribunal: TJPA
Processo: 0807860-86.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807860-86.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807860-86.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

AGRAVANTE: ANA MARIA ALVES DA SILVA

ADVOGADA: STEPHANIE CAROLINE DA SILVA COELHO OAB/PA N° 24.304 E OUTRAS

AGRAVADO: BANCO C6 S.A. (BANCO FICSA)

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA OAB/PA N° 19.086A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – DOCUMENTAÇÃO APTA A REVERBERAR A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO, BEM COMO O PERIGO DE DANO – DECISÃO REFORMADA.

1 – Discutindo-se a validade contratual, não é razoável exigir que os descontos realizados na aposentadoria da parte recorrente sigam sendo realizados, o que configura a probabilidade do direito; demais, são evidentes os prejuízos decorrentes da situação, por se tratar de verba alimentar, de forma a configurar o perigo de dano, dessa forma, a concessão da antecipação de tutela é

medida que se impõe;

2 – Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Agravo Interno e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA MARIA ALVES DA SILVA,
inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Pedido de Tutela de Urgência – Processo nº 0805189-60.2022.8.14.0301, proposta pela agravante em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

(BANCO FICSA
).

Em suas razões recursais (ID. 9735215) a agravante argumenta que sequer buscou a instituição financeira solicitando empréstimo consignado, porém, foi surpreendida com descontos mensais em sua conta decorrentes de um empréstimo consignado no valor de R$12.537,45 (doze mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

Requereu a concessão da tutela antecipada, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que ocorra a cessação imediata de quaisquer descontos no benefício previdenciário da agravante.

Em ID. 9809572, indeferi o pedido de antecipação de tutela por não verificar a existência dos requisitos necessários para tal.

Irresignada,

a agravante interpôs

Agravo Interno (ID. 9913202), alegando que a assinatura constante no contrato apresentado pelo banco é fruto de falsificação, motivo pelo qual a perícia grafotécnica é essencial.

Em ID. 10202509 foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento, no qual, o banco agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso em ID. 11033423.

Considerando ser a apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII do CPC.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão interlocutória proferida pelo juízo de piso que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido em primeiro grau, ante a ausência de elementos que evidenciassem a probabilidade do direito da parte.

Após minuciosa análise dos autos, em especial os documentos acostados, vejo que assiste razão à agravante.

A recorrente alegou em sua peça recursal que jamais compareceu à sede do banco agravado ou assinou qualquer autorização com o intuito de realizar o referido contrato de empréstimo, sendo vítima de fraude.

Em cognição sumária, própria deste momento processual, não está demonstrada a plena legalidade da contratação do empréstimo consignado, pois como levantado pela recorrente, há dúvidas quanto a veracidade da assinatura constante no contrato, ante a justa desconfiança de cópia da assinatura presente em sua carteira de identidade para o contrato supostamente firmado.

Demais, a boa-fé processual da agravante é corroborada pelo fato de que conforme consta do extrato juntado em ID. 10015102 - Pág. 1, apesar de o valor referente ao empréstimo ter sido depositado em sua conta, este não foi utilizado pela recorrente, demonstrando assim que o perigo de dano está a seu favor, pois vem sofrendo descontos em seus proventos de valores referentes a empréstimo que sequer utilizou.

Forçoso, então, que se reconheça a probabilidade do direito, que se une ao perigo de dano, pois, sem a almejada tutela provisória, a autora ficará exposta às notórias consequências gravosas da privação de sua renda.

Acrescente-se que são plenamente reversíveis os efeitos do provimento de urgência buscado, já que a interrupção dos descontos não obsta seu restabelecimento no futuro, caso se constate a regularidade do vínculo.

Entendimento consoante a jurisprudência pátria a seguir ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PRETENSÃO DE INTERRUPÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES - PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR - SUFICIÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR NA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COLOQUEM SUA VERACIDADE EM DÚVIDA - PERIGO DE DANO CARACTERIZADO - Para fins de tutela provisória requerida no intuito da interrupção de descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, deve ser abrandado o rigor na exigência dos "elementos que evidenciem a probabilidade do direito", se a existência de relação contratual com a parte contrária é negada e não emergem dos autos indícios que suscitem dúvidas acerca da veracidade das alegações iniciais, mormente quando a parte ré/agravada já teve oportunidade de falar nos autos, mas não trouxe subsídios que assegurem seu crédito.

(TJ-MG - AI: 10000181061524001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 02/07/2019).

Por fim, diante do julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, vejo que ocorreu a perda do objeto do recurso de agravo interno interposto em ID. 9913202 - Pág. 4.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, deferir o pedido de tutela de urgência requerido na inicial, determinando que o agravado proceda, no prazo de 05 (cinco) dias após a sua intimação do presente acórdão, a interrupção dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravante, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso por dia de descumprimento, com limite fixado em R$20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 19/01/2023